Tribunal: TJES
Processo: 5001286-09.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001286-09.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCOS JUNIOR PANCERE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – BENEFÍCIO TARIFÁRIO RURAL IRRIGANTE – SUSPENSÃO FUNDADA EM INSPEÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLASSIFICAÇÃO DEVIDA – DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001286-09.2023.8.08.0038

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARCOS JUNIOR PANCERE
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa: RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – BENEFÍCIO TARIFÁRIO RURAL IRRIGANTE – SUSPENSÃO FUNDADA EM INSPEÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLASSIFICAÇÃO DEVIDA – DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Cuida-se de recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo consumidor, reconhecendo seu direito à reclassificação tarifária da unidade consumidora para fins de obtenção do benefício rural irrigante, bem como condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição, de forma simples, dos valores cobrados a maior.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se, neste feito, a legalidade da suspensão do benefício tarifário rural irrigante, promovida de forma unilateral pela concessionária, bem como o cabimento de restituição de valores e de indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço. Também se aprecia, em sede preliminar, alegação de cerceamento de defesa por suposta necessidade de prova pericial, a qual foi rejeitada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso da parte requerida sustenta, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o julgamento da lide teria ocorrido sem a devida produção de prova pericial para comprovar a regularidade da suspensão do benefício tarifário rural irrigante. Contudo, essa alegação não merece prosperar.

Importa esclarecer que o Juízo a quo
não se recusou a produzir prova pericial
— ao contrário, entendeu pela
inaplicabilidade da produção de prova técnica no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
, conforme dispõe o artigo 3º, §1º, da Lei 9.099/95. Assim,
não há que se falar em cerceamento de defesa quando a própria natureza do rito sumaríssimo impede a admissão de prova pericial complexa
, sendo esta incompatível com a celeridade e simplicidade que regem os Juizados Especiais.

De fato, a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, diante da necessidade de produção de prova pericial técnica ou de alta complexidade,
impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95. É o que se depreende do acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados do TJES no RI 5000815-25.2019.8.08.0008, citado pela própria parte recorrente.

Entretanto, esse não é o caso dos autos.
A controvérsia estabelecida pode ser resolvida com base nos documentos acostados e no depoimento colhido em audiência
, os quais demonstram, de forma suficiente, a falha da concessionária ao promover unilateralmente a suspensão do benefício tarifário, sem prova inequívoca de que o uso do medidor se dava de forma incompatível com a regulamentação da ANEEL.

A distribuidora baseia sua defesa em relatório técnico unilateral (TOI), desprovido de contraditório e sem chancela pericial independente, o qual, por si só, não goza de presunção de veracidade em prejuízo do consumidor. A jurisprudência majoritária admite que a constatação de eventual uso indevido do benefício tarifário, se feita de forma unilateral e desprovida de fiscalização imparcial, não é suficiente para sustentar a legalidade da suspensão do benefício, tampouco para deslocar a competência do Juizado Especial Cível.

Ademais, a prova testemunhal reforça que a propriedade rural possui instalações distintas para cada finalidade, e que a energia fornecida pelo medidor questionado estava, de fato, sendo direcionada à irrigação, sendo o autor produtor rural com atividades compatíveis com o desconto tarifário requerido. Não se trata, pois, de matéria que demande conhecimento técnico especializado, mas sim de
análise de provas documentais e orais
, compatíveis com a simplicidade exigida pelo microssistema dos Juizados Especiais.

Portanto,
não houve negativa indevida de produção de provas
, mas sim a correta observância da legislação aplicável ao rito adotado, sendo absolutamente
desnecessária a produção de prova pericial complexa
para o deslinde da controvérsia. Por conseguinte,
afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa
, mantendo-se hígida a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à suspensão unilateral do benefício tarifário rural irrigante, anteriormente concedido à unidade consumidora do autor, sob a justificativa de suposta utilização irregular do medidor para fins diversos da atividade rural. O cerne da discussão está na legalidade dessa suspensão, bem como nos efeitos decorrentes da conduta da concessionária, especialmente no que tange à restituição de valores pagos a maior e ao reconhecimento de danos morais.

Inicialmente, impende observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, ainda que o autor exerça atividade econômica, ele é destinatário final do serviço prestado, enquadrando-se no conceito de consumidor (art. 2º do CDC). De igual modo, a concessionária de serviço público é fornecedora, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.

Neste contexto, não há dúvidas de que a responsabilidade do fornecedor independe de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o prejuízo sofrido. E é exatamente o que se verifica na presente hipótese.

A concessionária alega que a suspensão do benefício rural se deu com base em constatação de desvio de finalidade na unidade consumidora, identificando que o medidor irrigante estaria alimentando também cargas residenciais e outras não ligadas diretamente à irrigação. Ocorre que essa apuração foi realizada unilateralmente, sem contraditório ou ciência prévia do consumidor, o que fere frontalmente os princípios da ampla defesa e da boa-fé objetiva, os quais devem nortear todas as relações contratuais, em especial aquelas submetidas ao regime consumerista.

Mais grave ainda, a ré, embora tenha apontado a suposta irregularidade, não apresentou elementos técnicos inequívocos que demonstrassem, de forma clara e indubitável, a impossibilidade de reenquadramento tarifário. O "termo de ocorrência e inspeção" lavrado pela própria empresa carece de força probatória autônoma em desfavor do consumidor, principalmente quando se contrapõe a documentos como contrato de arrendamento rural e testemunho robusto, que confirmam o exercício regular de atividade agropecuária na propriedade.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito e determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança unilateral baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem a notificação prévia do consumidor, é válida, e se há comprovação suficiente do dano moral. III. Razões de decidir3 . Conforme a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, é necessária a notificação do consumidor para que ele tenha a oportunidade de acompanhar a perícia sobre eventuais irregularidades. A ausência de notificação inviabiliza a cobrança. 4 . A mera lavratura do TOI, sem observância das garantias processuais do consumidor, não é suficiente para comprovar a irregularidade no medidor e justificar a cobrança. O dano moral decorre da suspensão do fornecimento de energia e da negativação indevida.IV. Dispositivo e tese5 . Recurso desprovido.Tese de julgamento: "A cobrança unilateral baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem notificação prévia e sem regular procedimento administrativo, é inválida. O dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia e da negativação indevida é configurado." Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n . 414/2010, art. 129, § 7º.Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Apelação Cível n. 0005940-02 .2020.8.08.0048, Rel . Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 02.10.2023 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014390620178080017, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Ademais, a prova oral colhida em juízo revelou que existem três medidores na propriedade, com divisões específicas para as atividades rurais (irrigação e ordenha) e para a área residencial, o que contradiz a tese da concessionária de que havia confusão ou desvio no uso da energia. Essa realidade demonstra que o autor buscou cumprir os requisitos regulamentares para manter o benefício tarifário e que a penalidade imposta, por consequência, é desproporcional e injusta.

Tal cenário revela clara falha na prestação do serviço, ensejando o dever de reparação tanto pelo dano material – consubstanciado nos valores pagos a maior – quanto pelo dano moral, diante do impacto prolongado e reiterado da conduta ilícita na vida do consumidor, que permaneceu por anos arcando indevidamente com uma tarifa mais onerosa, sem qualquer respaldo legal ou técnico legítimo.

No que se refere à restituição dos valores pagos indevidamente, conforme bem decidido na sentença, não há comprovação de má-fé por parte da concessionária, razão pela qual a devolução deve ocorrer de forma simples, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e conforme a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Por outro lado, o dano moral está devidamente caracterizado, pois a conduta da ré ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de negativa sistemática de um direito fundamental do consumidor rural, acompanhada de descumprimento de decisão judicial liminar, que impunha a imediata reclassificação tarifária. A postura da requerida evidencia desídia, abuso de poder econômico e ausência de diligência mínima na análise das particularidades da unidade consumidora.

Tal comportamento gera sensação de impotência, frustração e insegurança ao consumidor, que se vê lesado por aquele que tem o dever de prestar um serviço contínuo, eficiente e adequado, conforme preconiza o art. 22 do CDC. A fixação da indenização por dano moral em R$ 5.000,00, portanto, mostra-se compatível com a extensão do dano, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a função pedagógica da medida, devendo ser mantida.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

A suspensão unilateral do benefício tarifário rural irrigante, quando fundada apenas em termo de ocorrência e inspeção elaborado pela própria concessionária, sem contraditório e sem prova técnica robusta, configura falha na prestação do serviço e enseja o restabelecimento da classificação rural, a restituição simples dos valores pagos indevidamente e a condenação em danos morais quando demonstrado o prolongado desrespeito ao direito do consumidor.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 5º, inciso XXXII, e 170, V da Constituição Federal; Artigos 2º, 3º, 6º, VI, 14, 22 e 42, parágrafo único do CDC; Art., §1º; art. 51, II da lei 9.099/95; arts. 184 e 186 da Resolução Normativa nº 1.000/2021.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao.

E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)